Tribunal: TCU
Processo: 037.405/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 030.041/2014-7 - Acórdão AC-2472/2019-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 1194/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO) , noticiando possíveis irregularidades relatadas pelo Conselho Municipal de Saúde do Município de Cacoal/RO na construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Considerando que este Tribunal aplicou aos responsáveis, individualmente, a multa fundamentada no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, por meio do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 1) , retificado pelo Acórdão 11373/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 3) , ambos de minha relatoria, e mantido, em sede recursal, pelo Acórdão 9162/2022-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas (peça 2) ; Considerando que o Sr. Marcelo Machado dos Santos apresentou pedido de parcelamento da multa que lhe foi aplicada, no valor de R$ 4.000,00, em 10 (dez) parcelas mensais, conforme previsto no art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal (peça 6) ; Considerando que a unidade técnica propôs deferir a solicitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: autorizar o parcelamento da multa individual aplicada ao Sr. Marcelo Machado dos Santos (XXX.106.602-XX) , por meio do subitem 9.4 do Acórdão 2472/2019-TCU-Primeira Câmara , mantido, em sede recursal, pelo Acórdão 9162/2022-TCU-Primeira Câmara , em 10 (dez) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; alertar o responsável de que: b.1) a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva; b.2) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às multas poderão ser retiradas no link https://divida.apps.tcu.gov.br, ou, se preferir, solicitadas, mensalmente, ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv/Seproc, por meio do e-mail parcelamento@tcu.gov.br enquanto perdurar o parcelamento; b.3) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas da multa a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020) . 1. Processo TC- Processo 037.405/2023-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Marcelo Machado dos Santos (XXX.106.602-XX) . 1.2. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (04.801.221/0001-10) . 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cacoal - RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.